Tribunal: CARF
Processo: 19985.724959/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724959/2018-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.306 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NELSON LUIZ GOMEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Diogo Cristian Denny (relator), que entendeu dispensável a conversão do julgamento
em diligência. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724959/2018-63
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724959/2018-63

O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 48/52, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2015, ano-calendário de 2014, no valor de R$ 25.401,48
(vinte e cinco mil, quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos), calculados até
28/12/2018, de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, conforme fls. 50, descrição dos fatos e enquadramento
legal do auto de infração ora guerreado.
A repartição de origem justificou a glosa como abaixo:

Em 11/12/2018, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária (AR de fls. 54).
No dia 17/12/2018, foi juntada a impugnação de fls. 03, instruída com os documentos
de fls. 09/29, onde alega que:

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724959/2018-63

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Considerando que a maioria da turma julgadora resolveu converter o julgamento
do presente recurso em diligência, o voto elaborado por mim deixa de ser aqui reproduzido, uma
vez que o mérito do recurso, bem como eventuais questões preliminares ou prejudiciais, serão
votados quando do retorno dos autos da repartição de origem.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico, conforme verficar-
se-á abaixo.
Conforme mencionado no relatório, o presente processo trata de autuação para
cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2015, ano-calendário de 2014, no
valor de R$ 25.401,48 (vinte e cinco mil, quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos),
calculados até 28/12/2018, de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, conforme fls. 50, em sede de descrição dos fatos e enquadramento legal
do auto de infração ora guerreado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O I. Relator considerou o Recurso Voluntário interposto como tempestivo e o
conheceu. Entretanto, apesar de mencionar juntada de novo documento sobre o tema em litígio,
considerou que a parte trouxe em sua peça recursal, basicamente, os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação Bem por isso, manteve e adotou a decisão recorrida, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
E é, neste ponto, que apresento minha divergência.
Compulsando-se os autos, verifiquei que, com relação a infração DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, o sujeito passivo acostou aos autos os
documentos de fls. 09/29, onde o juízo da 4a Vara de Família e Sucessões de Curitiba, da Justiça
do Estado do Paraná, exarada em 16/03/2018, comunica ao Diretor da Fundação Copel de
Previdência e Assistência Social que fossem tomadas providências no sentido do cessarem em
definitivo os descontos em folha de pagamento da pensão alimentícia antes arbitrada em favor de
Michelle Albiero Gómez, Paola Albiero Gómez, nascidas em 14/07/1980 e 13/12/1981,
respectivamente, bem como de Silmara Terezinha Albiero.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724959/2018-63

A fundamentação para a glosa, e sua respectiva manutenção pelo Acórdão da
DRJ, é que o valor pago, a título da pensão alimentícia às filhas do contribuinte, relacionava-se a
pessoas com idade superior a 24 anos- o que retiraria a sua natureza jurídica de despesas com
dependentes e – portanto – torna-se-iam indedutíveis.
Ocorre, contudo, que esta Turma possui divergência quanto a este entendimento,
principalmente, quando há decisão judicial vigente que não estabelece limite de prazo ou idade
para o pagamento da pensão alimentícia. Se há dever judicial, não há como se alterar a natureza
jurídica da pensão alimentícia e, consequentemente, a sua dedutibilidade.
Considerando essa premissa (isto é, a independência funcional de cada
Conselheiro, bem como seu livre convencimento no ato de julgar), é fundamental que seja
carreado, aos presentes autos, cópia integral do processo judicial de exoneraçaõ da pensão
alimentícia, a fim de avaliar seus fatos, razões e direitos. Como há tão-somente peças esparsas e
informações gerais, o julgamento torna-se precipitado em termos de segurança jurídica ao
contribuinte e ao Estado.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando o princípio da verdade material que é
predicado do processo administrativo tributário federal, voto por converter o presente julgamento
em DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil intime o ora Recorrente para juntar, aos presentes autos, cópia integral do Processo de
Exoneração de pensão alimentícia, cujo trâmite se deu na 4a Vara de Família de Curitiba no
0024128-33.2013.8.16.0188.
É como voto.
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 78
DF CARF MF
Original